Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ART.1022, II, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado opostos pelo Distrito Federal em que alega obscuridade no acórdão, tendo em vista que menciona, no item 1 da ementa, a existência de mais de um recurso, porém, mais adiante, no item 6, afirma a ausência de recurso do Distrito Federal, citando nos demais itens, tão somente, o recurso da Novacap.
2. Assiste razão ao embargante, porquanto se vislumbra o vício apontado no acórdão embargado, em relação ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.
3. Nada obstante, a contradição não tem o condão de modificar o julgado que entendeu pela legitimidade, responsabilidade e, via de consequência, o dever de indenizar do Distrito Federal.
4. Embargos conhecidos e acolhidos, com apoio no art. 1022, I, CPC, para acrescentar no dispositivo, em seu item 7: “Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido” e no item 8: “Sem condenação dos recorrentes ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.”
5. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.